Tribunal: TJES
Processo: 5006401-57.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006401-57.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUÍZO CÍVEL COMUM. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES NA JUSTIÇA COMUM. PREVENÇÃO. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA ENTRE JUÍZOS COM DIFERENTES COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS E SISTEMAS PROCESSUAIS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFLITO PROVIDO.

1. O Juízo Suscitado (1º Juizado Especial Cível) declinou da competência com base no art. 59 do Código de Processo Civil (prevenção), em razão de ação prévia tramitando na 2ª Vara Cível. Contudo, o despacho declinatório não aprofundou a análise sobre o objeto específico de ambas as demandas ou a identidade de pedido ou causa de pedir que justificasse a conexão material e a prevenção, especialmente considerando a diversidade de ritos.

2. A regra de prevenção não se aplica de forma absoluta entre juízos com diferentes competências funcionais, notadamente entre a Justiça Comum e os Juizados Especiais, que são regidos por sistemas processuais distintos e possuem microssistema processual próprio (Lei nº 9.099/95), orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida, em regra, pelo valor da causa (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95) e pela matéria. No caso, o valor atribuído à causa (R$ 28.000,00) está dentro da alçada dos Juizados Especiais Cíveis, e a matéria (manutenção de posse e indenização por turbação) não se enquadra nas exceções que afastariam sua competência.

4. A opção pelo procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais é uma faculdade da parte autora quando preenchidos os requisitos legais. Compeli-la a litigar na Justiça Comum, de rito mais complexo e oneroso, apenas pela existência de ação anterior, sem demonstração inequívoca de conexão material relevante, nega vigência à sistemática e aos princípios da Lei nº 9.099/95.

5. Conflito de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Linhares (Juízo Suscitado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo de Direito do 1º Juizado Especial Cível de Linhares (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JUÍZO DE DIREITO
DA
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
(id. 65374327) em face do douto
JUÍZO DE DIREITO
DO
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES
, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Indenizatória por Turbação c/c Pedido de Liminar de Interdito Proibitório
(
nº 5012622-97.2024.8.08.0030
)
, ajuizada por Vanice Alves de Lima em face de José Oleari e Condomínio Residencial Varandas do Araçá.

A referida ação foi originariamente distribuída ao 1º Juizado Especial Cível de Linhares, tendo a parte autora atribuído à causa o valor de R$ 28.000,00.

O Juízo do 1º Juizado Especial Cível apontou a existência de ação anteriormente ajuizada pelo locador em face da locatária (ora requerente), tombada sob o nº 5012436-74.2024.8.08.0030, e reconheceu a prevenção do Juízo comum (art. 59 do CPC), determinando a redistribuição do feito.

Recebidos os autos na 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, o douto magistrado suscitou o presente conflito negativo de competência. Em suas razões, sustenta, em síntese, a inexistência de prevenção entre a Justiça Comum e o Juizado Especial, porquanto possuem regras processuais e competência funcional distintas. Aduz que a opção pelo Juizado Especial Cível, observados os limites da Lei nº 9.099/95, constitui direito subjetivo da parte, não podendo esta ser compelida a litigar na Justiça Comum.

Distribuído o conflito a esta relatoria, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 13374429), nos termos do art. 955 do CPC.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar hipótese que a justifique (id. 13527630).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006401-57.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
INTERESSADO: VANICE ALVES DE LIMA, CONDOMINIO RESIDENCIAL VARANDAS DO ARACA, JOSE OLEARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo douto
JUÍZO DE DIREITO
DA
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
(id. 65374327) em face do douto
JUÍZO DE DIREITO
DO
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES
, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse c/c Indenizatória por Turbação c/c Pedido de Liminar de Interdito Proibitório
(
nº 5012622-97.2024.8.08.0030
)
, ajuizada por Vanice Alves de Lima em face de José Oleari e Condomínio Residencial Varandas do Araçá.

A controvérsia cinge-se em definir se a existência de uma ação anterior, tramitando na Justiça Comum (2ª Vara Cível e Comercial de Linhares) entre as mesmas partes principais (locador e locatária), tem o condão de atrair, por prevenção, a competência para o julgamento de uma nova ação, desta vez possessória cumulada com pedido indenizatório, ajuizada pela locatária no Juizado Especial Cível.

O Juízo Suscitado (1º Juizado Especial Cível) declinou de sua competência com base no art. 59 do Código de Processo Civil, segundo o qual o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Entendeu o magistrado que, havendo ação prévia na 2ª Vara Cível envolvendo as mesmas partes, este último juízo estaria prevento.

Contudo, observa-se que o despacho declinatório limitou-se a mencionar a existência da ação anterior e o dispositivo legal, sem tecer qualquer consideração aprofundada acerca do objeto específico de ambas as demandas ou da efetiva identidade de pedido ou causa de pedir que justificasse, inequivocamente, a conexão material apta a gerar a prevenção, especialmente considerando a diversidade de ritos. Tal omissão dificulta, inclusive, a aferição peremptória da conexão em grau que justificasse o afastamento da competência do Juizado Especial.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (2ª Vara Cível e Comercial) argumenta, com acerto, que a regra de prevenção não se aplica de forma absoluta entre juízos com diferentes competências funcionais e, principalmente, entre a Justiça Comum e os Juizados Especiais, regidos por sistemas processuais distintos.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece um microssistema processual próprio, orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º). A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida, em regra, pelo valor da causa e pela matéria (art. 3º). No caso em tela, a autora atribuiu à causa o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), valor este que se encontra dentro da alçada dos Juizados Especiais Cíveis (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95). Ademais, a matéria discutida – manutenção de posse e indenização por turbação – não se enquadra nas exceções que afastariam, de plano, a competência do Juizado Especial.

A opção pelo procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais é uma faculdade da parte autora, quando presentes os requisitos legais. Compeli-la a litigar na Justiça Comum, com um rito processual ordinariamente mais complexo e oneroso, apenas pela existência de uma ação anterior, implicaria em negar vigência à própria sistemática e aos princípios norteadores da Lei nº 9.099/95.

Portanto, considerando que a ação originária se enquadra nos limites de competência do Juizado Especial Cível, tanto em relação ao valor da causa quanto à matéria, que a decisão declinatória não demonstrou suficientemente os elementos da conexão, e que a existência de ação anterior na Justiça Comum não tem o condão de afastar a competência do Juizado Especial pela via da prevenção neste contexto, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para DAR-LHE PROVIMENTO, declarando a competência do
JUÍZO DE DIREITO
DO
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES
(Juízo Suscitado) para processar e julgar a Ação de Manutenção de Posse c/c Indenizatória por Turbação c/c Pedido de Liminar de Interdito Proibitório nº 5012622-97.2024.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)